Tribunal: STF
Processo: RE 590121
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Tributário. ISS. Instituição financeira e equiparadas. Lista anexa ao DL nº 406/67. Enquadramento das atividades. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Para se ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do enquadramento das atividades realizadas pela parte agravante nas exceções previstas em itens da lista anexa à legislação complementar, para fins de incidência do ISS, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento), nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.